Tribunal: TJMT
Processo: 1041755-69.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041755-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[M S CARAN GOMES SERVICOS DE ESTETICA EIRELI - CNPJ: 17.509.463/0001-86 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041755-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

M S Caran Gomes Servicos De Estetica Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a referida preliminar de nulidade da sentença esta não merece acolhimento, pois ao se analisar o teor decisório, constou de forma clara o motivo do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a Recorrente de forma ampla questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Por este motivo, rejeito a presente preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Há evidências nos autos que ocorreu falha na prestação do serviço relativo a linha telefônica móvel (65) 99903-0025, que gerou um débito no valor R$ 2.973,89, com data em 17/01/2020, referente a mudança de plano de pessoa jurídica para pessoa física, por ter sido a autora informada pela atendente que não haveria incidência da multa contratual, referente à mudança de do plano.

4. Foram colacionadas nos autos diversas conversas onde a autora informa que utilizava o telefone móvel para o trabalho, que a sua linha encontrava-se bloqueada e que o telefone só funcionava através do WI-FI, nesses áudios e conversas de whatsapp, foi comprovado que a autora não foi informada da incidência da multa, cabia à empresa de telefonia juntar nos autos documentos hábeis que comprovasse este débito e que ela estava ciente e de acordo com a multa contratual.

5. A firma individual trata-se de uma ficção jurídica em que há uma confusão entre a pessoa natural e a empresarial, confunde-se o patrimônio da empresa individual com seu titular, por isso tem legitimidade para ajuizar ação pleiteando indenização a título de dano moral, não há necessidade de haver ofensa à honra objetiva para emergir o direito a indenização.

6. Se a consumidor formulou reclamação administrativa, sem êxito, e ainda teve a sua linha telefônica bloqueada, por obrigação considerada indevida, diante da promessa da preposta da empresa de não incidência da multa contratual, essa circunstância que gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, devido aos transtornos sofridos.

7. Normalmente a multa contratual pela rescisão antecipada do contrato de telefonia é considerada devida, porém se houve promessa de não haver incidência desta, deve ser considerada indevida.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil, para DECLARAR INEXISTÊNCIA do débito aqui discutido, objeto da lide; CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros 1% a partir do evento danoso.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022